Tribunal: TJBA
Processo: 8011438-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011438-97.2022.8.05.0001*

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TORRES EOLICAS DO NORDESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
DANIEL AVILA THIERS VIEIRA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. INCLUSÃO DAS TARIFAS TUST E TUSD NA BASE DE CÁLCULO. TEMA 986/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 986 sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento vinculante no sentido de que as tarifas TUST e TUSD integram a base de cálculo do ICMS, por constituírem etapas indissociáveis do fornecimento de energia elétrica.

Os precedentes qualificados possuem aplicação imediata e obrigatória, nos termos do art. 927, III, do CPC, independentemente do trânsito em julgado, em prestígio à segurança jurídica e à uniformização da jurisprudência.

Inexiste determinação de suspensão nacional dos processos pelo STJ, o que afasta a necessidade de sobrestamento do feito, sendo legítimo o julgamento imediato da controvérsia.

A modulação de efeitos estabelecida no Tema 986 se restringe aos contribuintes que possuíam decisão judicial favorável com eficácia vigente até 27/03/2017, hipótese não verificada no caso concreto, em que o mandado de segurança foi impetrado em 2022.

A modulação integra o próprio precedente vinculante, não podendo ser afastada por órgão jurisdicional inferior, sob pena de violação ao sistema de precedentes.

A sentença recorrida se encontra em consonância com a jurisprudência vinculante do STJ e com a orientação consolidada do Tribunal local.

R
ecurso
não
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8011438-97.2022.8.05.0001
,
em que figuram, como
Apelante -
TORRES EOLICAS DO NORDESTE S/A

e,
como
Apelad
o

-
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER e
NEGAR
P
ROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

mantendo

a
s
entença
r
ecorrida
inalterada
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/
BA
,

R/5